Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718428-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por E-Vino Comércio de Vinhos Ltda e Outros em face da r. decisão (ID 124591425 do processo de origem) que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferiu liminar que tem por objeto requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL. No ID 36109560, indeferi a antecipação da tutela recursal. Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 127888880, na origem). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda superveniente do objeto do recurso (ID 37070761). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator